Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706465-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: A. L. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LETICIA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o cumprimento da liminar (id 44888689), além da eventual apresentação das contrarrazões ao agravo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 04/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator